Tribunal: CARF
Processo: 10166.726038/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726038/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.114 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RUBENS TAVARES E SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.
DEPENDÊNCIA.
É permitida a dedução por dependente referente a filho maior de 21 anos
comprovadamente incapacitado para o trabalho, declarado na DAA do titular.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e corresponde a tratamentos realizados no titular
da DAA e/ou em seus dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução por dependente (R$
2.156,52), bem como restabelecer a dedução das despesas médicas com a PLANASSISTE no
valor de 6.818,41.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-109.158 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro /RJ (fls. 48 e segs.).
“Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 28/33), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2015 (ano 2014)(fls. 39/47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726038/2019-95
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726038/2019-95

A notificação tratou das glosas de dependente e de despesas médicas, por falta de
comprovação. Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.334,14, mais multa
de ofício e juros de mora, em detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 3.741,10.
A ciência da autuação ocorreu em 27/03/19 (fl. 34) e a impugnação foi
apresentada em 26/04/19 (fls. 2/5, 14/15), acompanhada dos documentos às fls. 6/13, 16/25. O
Contribuinte contesta todas as glosas, conforme alegações e documentos que acosta. Requer a
prioridade referente ao Estatuto do Idoso. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Quanto ao dependente, reproduzimos excertos do art. 71 do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018 e do art. 90 da IN RFB no 1.500/14:
RIR/2018 - Art. 71. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia, por
dependente, de (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput, inciso III):
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto no § 3o do art.
3o e no parágrafo único do art. 4o (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(grifo nosso)
A glosa se referiu ao dependente Isaias Braga e Sousa (nasc. 10/11/1980), pela
falta de comprovação da relação de dependência - filho em qualquer idade, quando incapacitado
física e/ou mentalmente para o trabalho (fl. 30).
A certidão de nascimento à fl. 10 comprova que Isaías é filho do Contribuinte,
tendo 34 anos em 2014. O Contribuinte alega que seu filho é portador da Síndrome de Down
desde que nasceu, não havendo cura ou qualquer tratamento (fl. 15).
Nesse sentido, a Perícia Psiquiátrica no 391/2017 (fls. 20/22) atesta que "o déficit
cognitivo e intelectual impede" "o desempenho de atividades sociais e econômicas pelo
periciando" (quesito "h" - fl. 21). Assim, entendo que resta comprovada a exigida incapacidade
para o trabalho. No entanto, tal perícia é datada de 02/10/15, isto é, do ano posterior ao ano ora
em análise (2014).
Observe-se ainda que a sentença judicial que decretou a interdição plena de Isaías,
haja vista a incapacidade para todos os atos de sua vida civil, é datada de 10/08/18 (fls. 23/25),
isto é, também em ano posterior a 2014.
Quanto à declaração do Ministério Público da União de que Isaías era seu
dependente no Programa de Saúde e Assistência Social - Plan Assiste (fl. 18), esclarecemos que
a comprovação de tal relação de dependência não se confunde com a relação de dependência
tributária determinada pelo inc. III acima reproduzido.
Assim, uma vez que não comprovada a incapacidade no ano de 2014, a glosa de
Isaías como dependente deve ser mantida.
Acerca das despesas médicas, reproduzimos excertos do art. 73 do RIR/2018:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726038/2019-95

radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(grifo nosso)
A glosa de R$ 13.604,01 abrangeu os seguintes pagamentos, pela falta de
comprovação (fls. 31, 43):

Em relação à Plan Assiste, verificamos que a declaração à fl. 19 vem tratar das
despesas com o Programa de Saúde Plan Assiste do ano de 2015, isto é, do ano seguinte ao ora
analisado (2014). Assim, uma vez que o IRPF é regido pelo denominado regime de caixa, no
qual somente são considerados os rendimentos auferidos e as despesas pagas no ano que se
analisa, as despesas de 2015 não podem ser consideradas dedutíveis na DIRPF do ano de 2014.
Ademais, verifica-se que as despesas declaradas para o dependente Isaías, estão de
fato descritas na DIRPF como "PLANASSISTE - CONJUGE" e "PLANASSISTE - PAIS".
Assim, tendo em vista que o inc. II acima reproduzido somente permite a dedução de despesas
do Contribuinte e de seus dependentes tributários, que a glosa de Isaías como dependente foi
mantida neste julgamento e que não há nenhum outro dependente declarado nesta DIRPF (fl.
40), a glosa dessas despesas também não poderia ser acatada.
Em relação à empresa CCTB, a nota fiscal à fl. 12 consigna a despesa médica de
R$ 3.968,00 e o reembolso de R$ 839,16 (verso - fl. 13), determinando o valor líquido pleiteado
de R$ 3.128,84. No entanto, consigna também se tratar de despesa de sua mãe Rosa Vieira
Tavares e Sousa (fl. 9), que não foi declarada como dependente na DIRPF que ora se analisa (fl.
40), como reconhece o próprio Impugnante (fl. 14). Ele alega que Rosa era sua dependente,
"tanto é que em todas as declarações pretéritas consta na condição de dependente"; que sua mãe
esteve internada e veio a óbito em 17/12/14 (certidão de óbito - fl. 11); que a lamentável falha de
não incluí-la como dependente na DIRPF não anularia a realidade, conforme atestariam a DIRPF
do exercício anterior (ex. 2014 - fl. 16), a declaração do Ministério Público da União (fl. 17), a
certidão de óbito, a certidão de casamento do Contribuinte (fl. 9) e a nota fiscal da CCTB.
Ocorre que, embora referidos documentos atestem respectivamente que, de fato, Rosa fora
declarada dependente na DIRPF do exercício anterior, que ela era sua dependente no plano de
saúde do MP, que faleceu em 2014 e era sua mãe, e que a despesa com a CCTB efetivamente
ocorreu, todos esses fatos não são suficientes para aqui considerar a despesa dedutível, uma vez
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726038/2019-95

que o já citado inc. II determina que somente as despesas do próprio Contribuinte e de seus
dependentes tributários são passíveis de dedução.
Assim, todas as glosas médicas devem ser mantidas, pela falta de comprovação
documental ou por se referirem a dependentes não declarados ou glosados.
Desta forma, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2019, o contribuinte, em 10/09/2019,
apresentou recurso voluntário, fl. 48, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de
dependente está comprovada pelos documentos acostados aos autos, que a incapacidade de seu
filho dependente sempre existiu e não depende do laudo, e que por erro não incluiu sua mãe no
exercício em questão como dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dedução a título de Dependente
Nesse aspecto resta razão ao recorrente quando afirma que a condição de
dependência de seu filho maior de idade existe desde sempre, ainda que os documentos que a
atestam são datados de período posterior ao dos fatos ora apurados.
Fica claro, pelo teor do relatório da Perícia Psiquiátrica (fl. 20), bem como da
Sentença (fl. 23), ambos do Tribunal de Justiça do DF, a condição do filho de incapacitado para
o trabalho.
Assim sendo, há que ser restabelecida a dedução de dependente, no valor de R$
2.156,52.

Despesas médicas
PLANASSISTE
Conforme pode-se extrair do relato acima, foi apresentado comprovante referente
a ano-calendário diverso do período objeto da fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente faz juntar aos autos o informe da
fonte pagadora, Ministério Público do DF, referente ao período investigado (fl. 63).
Da análise do citado documento, observa-se que o valor de R$ 6.818,41 declarado
como pagos ao plano PLANASSISTE MPF refere-se a atendimento para o titular, e assim sendo
a dedução com essa despesa deve ser restabelecida.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726038/2019-95

Por outro lado, quanto aos valores de R$ 1.462,68 e R$ 2.194,08 pagos ao citado
plano, os mesmos se referem a atendimento ao cônjuge e pais do recorrente, não declarados
como dependentes em sua DAA. Uma das condições para a dedução é que a despesa se refira a
tratamento médico para titular da declaração e/ou em seus dependentes declarados. A alegação
do interessado de que declarara sua mãe como dependente em períodos anteriores não afasta a
obrigatoriedade de tê-la informado também no exercício em questão, caso pretendesse fazer jus à
dedução. Desta forma, há que se manter a glosa dessas despesas.

CCTB Clínica de Cirurgia Toracica
O valor glosado (R$ 3.128,84) refere-se a tratamento para a mãe do recorrente,
não declarada como dependente.
Pelas razões já expostas no tópico anterior quanto ao cônjuge e pais, a despesa
não pode ser acatada para o fim pretendido, devendo então ser mantida a glosa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução por
dependente (R$ 2.156,52), bem como restabelecer a dedução das despesas médicas com a
PLANASSISTE no valor de 6.818,41.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original